Tribunal: CARF
Processo: 11516.722096/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722096/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.364 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório (Súmula CARF no 113).
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. ART. 74, §15, DA
LEI No 9.430/96. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a
hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada (art. 106, II, a, do CTN).
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das
compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas proporcionalmente.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, por violação a
princípios constitucionais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada para o Pedido de
Ressarcimento (PER) indeferido (com fundamento no §15, do art. 74 da Lei n° 9.430/96) e para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722096/2013-08
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

aplicar o resultado dos processos n° 10925.907013/2011-02 e 10925.907012/2011-50 para
exonerar proporcionalmente a multa isolada aplicada para as Declarações de Compensação não
homologadas (com fundamento no §17, do art. 74 da Lei n° 9.430/96). E, por maioria de votos
conhecer e negar provimento ao pleito de violação a direitos e garantias, vencidos os
Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
e Juciléia de Souza Lima que votaram por não conhecer o recurso voluntário neste tópico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Na origem, foram lavrados autos de infração para cobrança de multas
regulamentares, por pedido de ressarcimento indeferido/indevido e declaração de compensação
não homologada, capituladas, respectivamente, nos parágrafos 15 e 17 do art. 74, da Lei n°
9.430/96, na redação dada pela Lei no 12.249/2010.
A motivação foi a seguinte:
Os processos abaixo tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por
razões processuais em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, COFINS e processos
de auto de infração, incluindo PIS/Pasep e COFINS de cada trimestre. Por esta razão,
devem ser analisados em conjunto, por trimestre.
Foram juntadas cópias dos despachos decisórios nas folhas indicadas no quadro
abaixo:

Ainda, como consequência do indeferimento de PER e não homologação de
Dcomps tratadas nos processos de ressarcimento acima e transmitidos na vigência da
Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de infração para exigência de multa isolada,
tratado neste processo no 11516.722096/2013-08.
O procedimento que ora encerramos parcialmente refere-se ao 3o trimestre-
calendário do ano 2008 e exclusivamente aos lançamentos decorrentes de multa
isolada devida ao indeferimento do Pedido de Ressarcimento de no
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

41046.65702.291210.1.5.098512, tratado no processo no 10925.907012/2011-50 e à
não homologação das declarações de compensação de no
39776.80490.270810.1.3.089989 e 37095.73644.221110.1.7.082941, tratadas no
processo no 10925.907013/2011-02.
Todos os demais assuntos foram tratados no processo 11516.722094/2013-19.
De acordo com cópia do Estatuto Social (fls. 147 e seguintes), a empresa BRF
SA tem sede e foro na cidade de Itajaí, SC.
A empresa SADIA S.A. 20.730.099/0001-94, subsidiária integral da BRF Brasil
Foods S.A. conforme estatuto social de fls. 46 e seguintes, foi incorporada pela BRF
S.A. (fls. 002/009), nova denominação social de BRF BRASIL FOODS –
01.838.723/0001-27 cuja sede está localizada no município de Itajaí – SC na rua Jorge
Tzachel, no475.
A incorporação foi oficializada pela Assembléia Geral Extraordinária da Sadia
S.A. realizada em 31 de dezembro de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina em 10/01/2013.
Na ata da assembléia realizada pela SADIA S.A. (fl. 143), consta que: “... foi
aprovada a incorporação da Companhia pela BRF - Brasil Foods, com a sua
consequente extinção de pleno direto, sendo sucedido a título universal, nos termos da
lei, em todos os seus direitos e obrigações pela BRF - Brasil Foods S.A. Passando o
acervo patrimonial da Companhia para o patrimônio da BRF – Brasil Foods S.A. O
estabelecimento sede, bem como as filiais da Companhia continuarão operando como
filiais da BRF – Brasil Foods S.A.,...”; em outro trecho temos que: “... Cumpre
consignar que a incorporação ora aprovada não conferirá direito de retirada
tendo em vista que 100% (cem por cento) das ações de emissão da SADIA são de
titularidade da BRF...” (destacamos)
Em virtude da incorporação, caracteriza-se a responsabilidade tributária
por sucessão, consoante art. 129 e 132 do Código Tributário Nacional e, no caso
em tela, é aplicável a Súmula CARF no 47.
A contribuinte transmitiu, na vigência da Lei no 12.249, de 11/06/2010, o
Pedido de Ressarcimento de no 41046.65702.291210.1.5.098512 (fls. 179 e seguintes),
em 29/12/2010, retificador de pedido anterior de no 35324.29901.131008.1.1.094881
(fls. 175 e seguintes), transmitido em 13/10/2008. Tal pedido de ressarcimento foi
indeferido pelo despacho decisório proferido no processo no 10925.907012/2011-50,
conforme cópia anexa a fls. 253 e seguintes.
Ainda, também na vigência Lei no 12.249/2010, a contribuinte transmitiu a
declaração de compensação original de no 39776.80490.270810.1.3.089989 (fls. 203 e
seguintes),
em
27/08/2010
e
a
declaração
de
compensação
de
no
37095.73644.221110.1.7.082941 (fls. 193 e seguintes), em 22/11/2010, retificadora de
declaração anterior de no 19086.85826.071108.1.3.085152 (fls. 184 e seguintes),
transmitida em 07/11/2008. Tais declarações de compensação foram declaradas não
homologadas pelo Despacho Decisório do processo no 10925.907013/2011-02 (fls.
207 e seguintes).
Assim, os Pedidos de Ressarcimento indeferidos, por força do §15, ou as
declarações de compensação não homologadas, por força do §17, ambos do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010,
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

devem ser penalizados com multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito indeferido ou não homologado.
A Nota Técnica no 10-Cosit, da Coordenação Geral de Tributação, de
08/02/2011 conclui que a penalidade é aplicável nos casos de PER/Dcomp
retificadores.
Isto posto, estão sendo constituídos os seguintes valores:

Em defesa, a empresa sustenta a inexigibilidade da multa, pois “em se tratando do
lançamento de multa isolada, resultante do indeferimento de Pedidos de Ressarcimento e de
Declarações de Compensação apresentados pela Sadia S.A. e, portanto, antes da incorporação,
com base no Enunciado de Súmula n° 02, aprovado pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais/Portaria CARF n° 49/2010 a Impugnante é responsável apenas pelos tributos não
recolhidos, não lhe sendo imputável a multa isolada”.
E, alega que houve a violação dos seus direitos e garantias fundamentais.
A 2a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-49788, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de operações
da sucedida.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de leis.
Impugnação Improcedente
Em recurso voluntário, a empresa aduz que:
a) Não é cabível a cobrança de multa isolada por indeferimento de PER e não
homologação de DCOMP, em razão de terem sido apresentadas pela empresa Sadia S/A, antes
de ser incorporada pela Recorrente. Colaciona o Enunciado de Súmula n° 2, aprovado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais e publicado pela Portaria CARF n° 49/2010 como Súmula
CARF n° 47:
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

"Súmula CARF no 47: Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle
comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico."
b) A cobrança das multas isoladas afronta o direito de petição e aos princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, proporcionalidade e
razoabilidade; é desarrazoada e desproporcional, uma vez que foi aplicada antes do término do
respectivo processo administrativo; e não está vinculada à comprovação de má-fé.
Esta Turma, por meio da Resolução n° 3301-000.252, converteu o julgamento em
diligência para a verificação do cabimento ou não da aplicação das multas isoladas, à luz da
Súmula CARF n° 47, determinando à unidade de origem que informasse qual era a composição
societária da Sadia S/A, bem como se ambas pertenciam ao mesmo grupo econômico, nas datas
em que foram protocolizados o PER e as DCOMP.
Confira-se a fundamentação:
À luz da Súmula CARF n° 47 e acórdãos paradigmas, são cabíveis as multas isoladas
em comento, desde que a sucedida (Sadia S/A) e a sucessora (Recorrente) estivessem
sob controle comum ou pertencessem ao mesmo grupo econômico, nas datas em que
foram cometidas as infrações, ou seja, nas datas em que foram protocolizadas as PER e
as DCOMP.
Consta nos autos que o PER foi transmitido em 29/12/2010 e as DCOMP em 27/8/2010
e 22/11/2010. E que, na data em que a empresa Sadia S/A foi incorporada pela
Recorrente, 31/12/2012, era sua subsidiária integral.
Contudo, não há nos autos informação acerca da composição societária da Sadia S/A e
tampouco se ela e a Recorrente pertenciam ao mesmo grupo econômico, nas citadas
datas das protocolizações dos PER e DCOMP.
A diligência informou que:
Atendendo ao disposto na citada Resolução do CARF, informamos o que segue:
Consta do processo a ATA de Assembleia Geral Extraordinária da SADIA S/A,
realizada no dia 31 de dezembro de 2012 (fl. 143), onde deliberou-se sobre a
aprovação da incorporação da Companhia pela BRF – Brasil Foods. S/A. Nesta
mesma ata consta que a incorporação aprovada “não conferirá direito de retirada
tendo em vista que 100 % (cem por cento) das ações de emissão da SADIA são de
titularidade da BRF”. Vê-se, portanto, que em 31/12/2012 a BRF já detinha todo o
controle acionário da SADIA.
Foram anexados ao processo alguns documentos relativos aos anos de 2009 e
2010, período que abrange as datas de apresentação do PER e das DCOMP objetos
deste processo: (...)
DA AQUISIÇÃO
Analisando-se o conjunto dos documentos acima, verifica-se que já em 2009 a
BRF incorporou todas as ações ordinárias e preferenciais de emissão da SADIA, à
exceção daquelas detidas indiretamente pela própria BRF, por meio da HFF
Participações S.A, conforme se pode verificar nas Notas Explicativas das
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2008 e 2009 no Item (a) –
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

Participações Societárias (fl. 416) e no Protocolo e Justificação da Incorporação das
Ações de Emissão da Sadia S.A. pela BRF – Brasil Foods S.A. celebrado entre os
administradores das duas companhias em 08/07/2009 – Cláusula Terceira (fl. 715).
Transcrevemos parte da Nota Explicativa 1b das Demonstrações Financeiras 2009, (fl.
418) para melhor elucidar:
“b) Combinação de negócios - Sadia
Em 08.07.09 foi aprovada pelos acionistas da BRF em assembléia geral
extraordinária a incorporação da totalidade das 226.395.405 ações de emissão da
HFF Participações S.A. (antiga controladora da Sadia) com base no seu valor
econômico no montante de R$1.482.890, mediante relação de troca de 37.637.557
novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
BRF, pelo preço de emissão de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) por
ação.
Em 18.08.09, na assembléia geral extraordinária da Companhia, foi aprovada
a incorporação das ações ordinárias e preferenciais da Sadia, com exceção daquelas
detidas indiretamente pela própria Companhia, mediante a conferência de 25.904.595
ações ordinárias e 420.650.712 preferenciais de emissão da Sadia, com base no valor
econômico das referidas ações, no montante de R$2.335.484, e a emissão de
59.390.963 novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal da
Companhia, pelo preço de R$39,32 (trinta e nove reais e trinta e dois centavos) por
ação. A Sadia nesta data passou a ser subsidiária integral da Companhia.”
Destacamos, também, a Ata número 177 de Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da SADIA S.A., realizada em 24/09/2009, onde se decide pelo
cancelamento do registro de companhia aberta da SADIA, em consequência da
aquisição da totalidade das ações da empresa pela BRF (fls. 703):
“8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA
COMPANHIA:
O Conselho, por recomendação do Diretor de Relação com Investidores,
decidiu aprovar o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da
companhia, tendo em vista a incorporação da totalidade das ações de sua emissão
pela BRF – Brasil Foods S.A. (direta ou indiretamente), determinando à Diretoria
da companhia que tome as providências necessárias para tanto.”
DA ASSOCIAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS
As marcas Sadia e Perdigão passaram a ser as principais marcas da empresa
BRF, conforme se verifica no relatório anual de 2009 (fls. 497 a 558), do qual
transcrevemos um trecho, onde fica claro o fato de BRF e SADIA comporem um
mesmo grupo econômico:
“ESTRATÉGIA E OBJETIVOS
A associação com a Sadia em 2009 representou um dos mais importantes
passos da BRF no caminho estratégico delineado pela Companhia rumo a 2020, em
especial no que se refere a crescer e expandir operações de forma globalizada e ser a
melhor escolha em qualquer lugar, tornando-se uma empresa de classe mundial.
Quando plenamente efetivada, a associação entre as duas empresas constituirá
um player de dimensão global, com escala e competitividade para reforçar a posição
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

de liderança de mercado no Brasil e ampliar o potencial de expansão no mercado
internacional.
Com esta operação, a Companhia manteve a convicção objetiva de gerar valor
aos seus acionistas investindo no crescimento por aquisição e privilegiando
oportunidades de negócios complementares à sua cadeia produtiva, além de acelerar
o processo de internacionalização da Companhia.”
Destacamos, também, a título de exemplo do controle que uma empresa exerce
sobre a outra, Ata da 7a/2010 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
BRF (fl. 704), onde este autoriza a sua Diretoria Executiva a votar em assembleia de
acionistas da SADIA no que se refere à incorporação de uma terceira empresa:
“1. Autorização para a Diretoria Executiva votar na AGE extraordinária da
Sadia, a ser realizada em 31/08/10, que deliberará sobre a incorporação da Empresa
Big Foods – O Conselho autorizou a Diretoria Executiva a votar na Assembléia Geral
Extraordinária da Sadia, a ser realizada em 31/08/10, para aprovar a incorporação
da Big Foods Indústria de Produtos Alimentícios Ltda (“Big Foods”) pela Sadia,
subsidiária integral da Companhia, bem como, aprovar os documentos pertinentes a
incorporação: protocolo e justificação e laudo de avaliação.”
A definição de grupo econômico encontra-se presente na IN RFB 971/2009,
art.494:
“Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria.”
DA ÉPOCA DAS PROTOCOLIZAÇÕES
Para comprovar que à época da apresentação do PER e das DCOMP de que
trata este processo, a SADIA continuava como subsidiária integral da BRF, anexamos
também as Demonstrações Financeiras (fls. 559 a 626) e Relatório Anual 2010 (fls.
627 692) do grupo. Percebe-se nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras,
item 1.1 – Participações Societárias que, em 31/12/2010, a BRF era a detentora de
100 % das ações da SADIA S/A, continuando como sua controladora. Sendo assim,
nas datas de apresentação do PER e das DCOMP em questão as duas
companhias possuíam o mesmo quadro societário, porque nesta condição já se
encontravam desde agosto de 2009.
Por fim, da leitura dos relatórios e estratégias comerciais da empresa BRF,
denota-se que são efetuadas por BRF e SADIA, desde 2009, diversas operações
industriais e comerciais, conjuntas e complementares, com o objetivo de atingir um
mercado global por completo.
Extraído do Relatório BRF Anual 2009 (fl. 535):
“Marca
As duas principais marcas da BRF (Perdigão e Sadia) estão entre mais
valorizadas do Brasil, segundo avaliação da consultoria Brand Finance. Com mais de
meio século de tradição, ambas emprestam confiabilidade e valor a todas as marcas
da BRF a elas associadas. A complementaridade das marcas Perdigão e Sadia exerce
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

um papel decisivo na alavancagem do processo de expansão da BRF nos mercados
nacionais e internacionais.”
Extraído do Relatório BRF Anual 2010 (fl. 639):
“Marcas
Com elevado grau de reconhecimento e confiabilidade nos mercados nacional e
internacional, as marcas da BRF são um dos principais pilares de sua estratégia de
crescimento.
O portfólio é formado por marcas com posicionamento para atender a todos os
perfis de consumidores - crianças, jovens e adultos - e categorias de produtos, de
popular a premium, acompanhando a evolução do mercado de consumo.
Os destaques são Perdigão e Sadia, consideradas as mais valiosas do País no
setor de alimentos, de acordo com estudo da BrandAnalytics/Millward Brown, em
parceria com a revista IstoÉ Dinheiro. O levantamento teve como base informações
financeiras e do mercado de capitais, além de pesquisa de mercado feita pela BrandZ
que elege anualmente as marcas mais valiosas do mundo. O ranking, divulgado em
2010, revelou que o valor de Perdigão e Sadia somado passou de R$ 1,87 bilhão em
2008 para R$ 3,6 bilhões em 2009.”
CONCLUSÃO
Sendo a BRF S.A. a empresa detentora de 100 % das ações e que exercia
controle sobre a SADIA S.A. desde 2009, estão presentes os requisitos necessários,
segundo os termos da IN RFB 971/2009 art. 494, para se concluir que faziam parte de
um mesmo grupo econômico na época da protocolização do PER e das DCOMP
objeto deste processo.
Por meio da Resolução n° 3301-000.527, esta Turma converteu novamente o
julgamento em diligência, para aguardar o julgamento dos processos n° 10925.907013/2011-02 e
10925.907012/2011-50, que estavam pendentes de julgamento na 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Isso porque, de acordo com o inciso II do §1° do art. art. 6o do Anexo II da
Portaria n° 343/2015, o presente processo é vinculado aos acima indicados por decorrência, pois
a aplicação ou não das multas isoladas dependerá do julgamento acerca da consistência do PER e
DCOMP que os instruem.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Foi lavrado auto de infração em desfavor da empresa BRF S/A, para cobrança de
multas isoladas (§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96), em razão de Pedido de Ressarcimento
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

(PER) indeferido e Declarações de Compensação não homologadas, apresentados pela empresa
Sadia S/A, sucedida por incorporação.
A análise da legislação mostra que a sucessora é responsável pelos débitos
tributários da sucedida, inclusive as multas de oficio:
Os art. 129, 132 e 133 do CTN estabelecem:
Art. 129 – O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Art. 132 – A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Art. 133 – A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro
ramo de comércio, indústria ou profissão.
A Portaria CARF no 72/2017 (DOU 19/10/2017) revogou a Súmula CARF no 47,
em vista do conflito entre a interpretação nela consolidada e a jurisprudência do STJ no
julgamento do REsp no 923.012/MG, julgado na sistemática de recursos repetitivos, transitado
em julgado desde 04/06/2013.
O STJ firmou a seguinte tese:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Constou do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em embargos de
declaração, que:
4. Quanto à responsabilidade do sucessor pelas multas (moratórias ou punitivas),
observe-se que o ordenamento jurídico tributário admite o chamamento de terceiros
para arcar com o pagamento do crédito tributário, na forma dos arts. 128 e seguintes do
CTN, sendo expresso o art. 132 do CTN ao dispor: Art. 132. A pessoa jurídica de
direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
5. Ora, a incorporação, nos termos da legislação pátria (art. 227 da Lei 6.404⁄76 e art.
1.116 do CC⁄02) é a absorção de uma ou várias sociedades por outra ou outras, com a
extinção da sociedade incorporada, que transfere integralmente todos os seus direitos e
obrigações para a incorporadora.
6. Entende-se que tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo
descumprimento da obrigação principal fazem parte do patrimônio do contribuinte
incorporado que se transfere ao incorporador, de que modo que não pode ser cingida a
sua cobrança, até porque a sociedade incorporada deixa de ostentar personalidade
jurídica.
7. Por fim, o art. 129 do CTN estabelece que a transferência da responsabilidade por
sucessão aplica-se, por igual, aos créditos tributários já definitivamente constituídos, ou
em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas
até a referida data.
8. O que importa, portanto, é a identificação do momento da ocorrência do fato gerador,
que faz surgir a obrigação tributária, e do ato ou fato originador da sucessão, sendo
desinfluente, como restou assentado no aresto embargado, que esse crédito já esteja
formalizado por meio de lançamento tributário, que apenas o materializa. (EDcl no
REsp 923.012/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado
em 10/04/2013, DJe 24/04/2013.
Em seguida, foi editada pelo STJ a Súmula n° 554:
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
Então, a Súmula CARF n° 47 exigia a demonstração de que o sucessor e sucedido
estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico, já a decisão do STJ
consigna apenas que os fatos geradores tenham ocorrido antes do evento sucessório.
Posteriormente, foi editada a Súmula CARF no 113:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por
meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Assim, a responsabilidade dos sucessores se estende aos créditos tributários
relativos a obrigações tributárias surgidas até a data da sucessão, inclusive as multas, decorrentes
de infrações fiscais praticadas pela empresa sucedida.
No caso, embora a BRF S.A. fosse a empresa detentora de 100% das ações e
exercesse controle sobre a SADIA S.A. desde 2009, a incorporação se deu em 31/12/2012.
Dessa forma, tem-se que:
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

(i) O fato gerador ocorreu até a data da sucessão: a incorporação ocorreu em
31/12/2012, ao passo que o PER foi transmitido em 29/12/2010 e as Dcomps em 27/08/2010 e
22/11/2010, ou seja, ocorreram antes da sucessão empresarial, aplicando-se perfeitamente a
Súmula CARF no 113.
(ii) O lançamento de ofício foi realizado após o evento sucessório 09/07/2013, o
que não afasta a aplicação da multa, como o próprio enunciado da súmula esclarece em sua parte
final “independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício,
antes ou depois do evento sucessório.”
Multa isolada aplicada ao Pedido de Ressarcimento (PER) indeferido - §15, do art. 74 da
Lei n° 9.430/96
A multa a que se referia o §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96 - a aplicação da multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido - foi revogada pela Lei no 13.097/2015.
A conduta infracional descrita não tem mais tipificação legal, sendo caso de
aplicação da retroatividade benigna prescrita no art. 106, II, a, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Logo, o lançamento da multa isolada com base no Pedido de Ressarcimento
(PER) indeferido deve ser cancelado integralmente.
Multa isolada aplicada às Declarações de Compensação não homologadas - §17, do art. 74
da Lei n° 9.430/96
Diferentemente do tópico anterior, a multa isolada aplicada com base no § 17
continua vigente no sistema, ainda que com a redação alterada.
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668,
de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Observa-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação. A redação alterada se deu em função da revogação dos §§ 15 e 16 que
tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de
não homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito", que é
efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa
isolada.
Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do presente processo, pois
o auto de infração foi lavrado com base no valor não coberto pelos créditos reconhecidos e não
sobre o crédito pleiteado nas DCOMPS.
Entretanto, os valores de crédito suplementar reconhecidos nos processos de
compensação - processos n° 10925.907013/201102 e 10925.907012/2011-50 - têm repercussão
no presente, já que a base de cálculo da multa é de 50% do valor indevidamente compensado. O
reconhecimento de crédito suplementar diminui o total dos débitos objeto das compensações não
homologadas.
Os processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não homologação da
compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processos de
compensação). Contudo, têm relação total de prejudicialidade, dessa forma há de se aplicar o
resultado dos processos de crédito e reduzir proporcionalmente a base de cálculo da multa em
razão do reconhecimento a maior de crédito.
Por conseguinte, cancela-se parcialmente a multa isolada, de acordo com os
deferimentos estampados nos acórdãos:
Processo n° 10925.907013/2011-02
Acórdão n° 3403-003.551
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo)
ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve
ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. São exemplos de insumos, no caso em análise: (a) materiais de limpeza,
desinfecção e higienização; e (b) hexano, óleo de xisto, GLP, lenha e diesel, assim
especificados pela empresa.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8°, da Lei no 10.925/04 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2° da Lei no 10.637/2002, em função da
natureza do “produto” a que a agroindústria dá saída e não do insumo que aplica para
obtê-lo.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdão n° 9303-007.107
CONCEITO DE INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
Em atenção à sessão de julgamento, cabe refletir, em respeito ao art. 63, § 8o, do
RICARF/2015 - Portaria MF 343/2015, o posicionamento adotado pela maioria dos
conselheiros em relação ao conceito de insumos. Sendo assim, reflito que consideraram
como insumos os bens e serviços utilizados diretamente na fabricação do produto
destinado à venda - adotando a tese mais restrita ao conceito de insumo, e não a tese
intermediária - critério da essencialidade.
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS.
MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. HEXANO, ÓLEO
DE XISTO, GLP. LENHA E DIESEL.
Cabe a constituição de crédito das contribuições os gastos com: (a) materiais de
limpeza, desinfecção e higienização; e (b) hexano, óleo de xisto, GLP, lenha e diesel.
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
INDUMENTÁRIAS.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre os gastos com indumentária
(vestimentas, calçados, luvas, capacetes e outros itens para a indumentária de seus
empregados, na atividade produtiva da empresa), vez ser obrigatória nos ramos da
agroindústria, nos termos das normas editadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Portarias 326/97 e 368/97.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/04.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/04 corresponderá a 60% ou a
35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/03 em função da natureza do
produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para obtê-
lo.
Processo n° 10925.907012/2011-50
Acórdão n° 3403-003.550
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência
com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. São exemplos de insumos, no caso em análise: (a) materiais de limpeza,
desinfecção e higienização; e (b) hexano, óleo de xisto, GLP, lenha e diesel, assim
especificados pela empresa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

O crédito presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/04 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o da Lei no 10.833/2003, em função da
natureza do “produto” a que a agroindústria dá saída e não do insumo que aplica para
obtê-lo.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdão n° 9303-007.106
CONCEITO DE INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
Em atenção à sessão de julgamento, cabe refletir, em respeito ao art. 63, § 8o, do
RICARF/2015 - Portaria MF 343/2015, o posicionamento adotado pela maioria dos
conselheiros em relação ao conceito de insumos. Sendo assim, reflito que consideraram
como insumos os bens e serviços utilizados diretamente na fabricação do produto
destinado à venda - adotando a tese mais restrita ao conceito de insumo, e não a tese
intermediária - critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS.
MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. HEXANO, ÓLEO
DE XISTO, GLP. LENHA E DIESEL.
Cabe a constituição de crédito das contribuições os gastos com: (a) materiais de
limpeza, desinfecção e higienização; e (b) hexano, óleo de xisto, GLP, lenha e diesel.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
INDUMENTÁRIAS.
Cabe a constituição de crédito das contribuições os gastos com indumentária
(vestimentas, calçados, luvas, capacetes e outros itens para a indumentária de seus
empregados, na atividade produtiva da empresa), vez serem obrigatórias nos ramos da
agroindústria, nos termos das normas editadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Portarias 326/97 e 368/97.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/04.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/04 corresponderá a 60% ou a
35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/03 em função da natureza do
produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para obtê-
lo.
Violação a direitos e garantias
A alegação de violação a princípios constitucionais implica em análise de
inconstitucionalidade, o que esbarra no comando da Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No tocante à aplicação da multa apenas na hipótese de comprovação da má-fé da
Recorrente, basta observar o art. 136, do CTN, para negar provimento ao argumento:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.364 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722096/2013-08

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada para o Pedido de Ressarcimento (PER) indeferido (com
fundamento no §15, do art. 74 da Lei n° 9.430/96) e para aplicar o resultado dos processos n°
10925.907013/2011-02 e 10925.907012/2011-50 para exonerar proporcionalmente a multa
isolada aplicada para as Declarações de Compensação não homologadas (com fundamento no
§17, do art. 74 da Lei n° 9.430/96).
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital